Tribunal: TJSP
Processo: 2024424-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais e materiais – Falha no fornecimento de energia elétrica - Pleito de prova pericial veterinária/zootécnica – Indeferimento - Inconformismo – Interpretação extensiva do rol previsto no art.1015 do CPC – Provas produzidas para formar a convicção do magistrado – Análise da necessidade da produção da prova cabível apenas ao destinatário da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos morais e materiais – Falha no fornecimento de energia elétrica - Pleito de prova pericial veterinária/zootécnica – Indeferimento - Inconformismo – Interpretação extensiva do rol previsto no art.1015 do CPC – Provas produzidas para formar a convicção do magistrado – Análise da necessidade da produção da prova cabível apenas ao destinatário da prova – Ausência de violação a preceitos constitucionais - Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000485777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024424-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravado GOLDEN IMEX EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso por maioria de votos, declara voto o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45477
AGRV.No: 2024424-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
AGTE. : ELEKTRO REDES S/A.
AGDO. : GOLDEN IMEX EIRELI.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização por danos
morais e materiais Falha no fornecimento de energia elétrica -
Pleito de prova pericial veterinária/zootécnica Indeferimento
- Inconformismo Interpretação extensiva do rol previsto no
art.1015 do CPC Provas produzidas para formar a convicção
do magistrado Análise da necessidade da produção da prova
cabível apenas ao destinatário da prova Ausência de violação
a preceitos constitucionais - Decisão mantida Recurso não
provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 213 (Vistos1. O processo está
em ordem. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Não há nulidade a suprir ou irregularidade
a sanar. Dou o feito por saneado.2. Deixo de designar
audiência de conciliação pelas razões já expostas no
despacho de fls. 45.3. Necessária a produção de prova
testemunhal. Para tanto designo o dia28 de abril de 2020
às 13:30 horas, para oitiva das testemunhas arroladas
tempestivamente.
Nã
oportunidade
serão
colhidos
depoimentos pessoais, se for o caso.4. Cabe ao advogado de
cada parte informar ou intimar as testemunhas por ela
arroladas do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do Juízo (CPC.,
artigo 455).5. Por outro lado, indefiro o pedido de
realização de perícia veterinária/zootécnica, posto que
desacompanhada
da
justificativa
fundamentada
da
necessidade e pertinência.6. Por fim, autorizo a juntada
de laudo pericial contábil (fls. 210/211). Com a juntada,
dê-se vista à parte contrária. Intime-se.), que indeferiu
o pedido de realização de perícia veterinária/zootécnica,
posto que desacompanhada da justificativa de necessidade e
pertinência.
Sustenta que a prova é pertinente para
possibilitar a impugnação dos danos materiais alegados
pela agravada. Alega que o indeferimento da prova causa
grave lesão aos direitos da ampla defesa e contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ante a imputação do ônus da prova pela responsabilidade
objetiva.
Afirma
existir
o
cerceamento
de
defesa.
Esclarece que o documento que demonstra as perdas foi
produzido de forma unilateral, sem o crivo do
contraditório. Informa que a agravada não agiu com
imparcialidade
e
verdade,
pois
não
possibilitou
o
acompanhamento da perícia por seus técnicos. Por fim,
alega ainda, que os documentos apresentados na inicial não
são
aptos
para
comprovar
que
os
47
animais
foram
descartados em decorrência exclusiva da falta de energia
elétrica pelo período de 06 horas. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
A agravada propôs ação de indenização por
danos morais e materiais, alegando que no dia 03.10.18,
por volta das 10:00 horas, houve queda no fornecimento de
energia elétrica, ocasionada pelo rompimento de cabo de
energia da rede de transmissão instalada em via pública
que passa em frente ao seu estabelecimento.
Afirma que o serviço foi restabelecido às 16
horas, após inúmeras ligações para a ré-agravante, o que
acarretou a paralisação de sua linha de produção.
Sustenta que no momento da interrupção, 47
animais bovinos já haviam sido abatidos e estavam no setor
de corte para a retirada de couro, vísceras e cabeças, no
entanto, não foi possível concluir o processo, sendo as
carcaças encaminhadas para a conserva e os miúdos para a
graxaria, havendo prejuízo de R$ 163.837,50.
Esclarece ainda, que faz jus à indenização
por danos morais de R$ 10.000,00.
Após a citação da ré e a apresentação de
defesa, o feito foi saneado, sendo designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 28.04.2020, ás
13:30 horas, autorização de juntada de laudo pericial
contábil
e
indeferimento
de
realização
de
perícia
veterinária/zootécnica, ante a ausência de justificativa
de sua necessidade e pertinência (fls.213).
É contra essa r. decisão que a ré demonstra
seu inconformismo, e em que pese seu entendimento a mesma
merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, verifica-se que a ora agravante busca a reforma da decisão agravada que
indeferiu a realização de perícia veterinária/zootécnica.
O atual Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.015, definiu as hipóteses de cabimento do agravo
de
instrumento.
Contudo,
não
há
impedimento
à
interpretação extensiva desse rol, especialmente quando
verificado prejuízo às partes.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT
ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO
STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973.
DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA.
MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
1.
É
pacífico
nesta
Corte
Superior
o
entendimento de que as normas de caráter processual têm
aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser
aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o
princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-
se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao
recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ
consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente
é aquela vigente à data da publicação da decisão
impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da
exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado
Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os
recorrentes
opuseram
exceção
de
incompetência
com
fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido
resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já
sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida
interposto agravo de instrumento não conhecido pelo
Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória
que dirimir a 'exceptio' será o marco de definição da
norma processual de regência do recurso a ser interposto,
evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art.
1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à
definição de competência continua desafiando recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do
CPC/2015, já que ambas possuem a mesma 'ratio', qual seja,
afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que
o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso
Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
01/02/2018)(g.n.).
É o caso dos autos, já que a matéria não
mais terá utilidade se discutida somente em grau de
apelação.
No caso, deve ser ressaltado que não se
vislumbra qualquer cerceamento de defesa, pois a prova é
produzida para formar a convicção do magistrado.
Assim sendo, nos termos da decisão guerreada
o magistrado entendeu que a realização de audiência de
instrução, debates e julgamento e a perícia contábil se
mostram suficientes para o deslinde da demanda, não
havendo que se falar em violação de preceitos constitucionais.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de
pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ
AGA 228.946
SP
4a Turma
Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si só,
não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar
livremente as
provas
dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.-
3a
Turma:,
Resp
251.038/SP,
j.
18.02.2003 , Rel.Min.Castro Filho).

A necessidade da mencionada prova pode ser
aferida novamente quando da apreciação de eventual recurso
de apelação.
Portanto, a r. decisão merece ser mantida,
na forma como proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32446
Agravo de Instrumento no 2024424-77.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Fé do Sul
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravado: Golden Imex Eireli

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação indenizatória

Decisão em
saneador
indeferiu perícia
Agravo
da
ré
insistindo na realização da prova
Decisão não comporta
reexame via agravo de instrumento Inteligência do art. 1.015 do
NCPC Recurso não conhecido (art. 932, III, do NCPC).*

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em
ação indenizatória proposta pela agravada em face da agravante, que indeferiu, em
saneador, perícia veterinária/zootécnica requerida pela agravante..

Agrava
de
instrumento
a ré alegando,
em
síntese, que
o
indeferimento da perícia poderá redundar em prejuízo em cerceamento de defesa, insistindo na
produção da prova, provendo-se o recurso.

Pelo meu voto não conheço do recurso, por incabível no caso.

A agravada ajuizou ação indenizatória em face da agravante por queda
de fornecimento de energia, pelo rompimento de cabo de energia em frente ao
estabelecimento da requerente agravada.

Em saneador, o Juiz a quo indeferiu a perícia veterinária/zootécnica
requerida pela ré agravante.

Desta decisão que indeferiu a perícia é que agrava de instrumento a ré
agravante.

O recurso não reúne condições de admissibilidade.

Reza o art. 1.015 do CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões interlocutórias que versarem sobre: I tutelas provisórias; II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV incidente de desconsideração da
personalidade jurídica; V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação; VI exibição ou posse de documento ou coisa; VII exclusão de
litisconsorte; VIII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução; XI redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, §1o; XII (Vetado) XIII outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo
Único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário”.

Portanto, o vigente Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento, consoante rol taxativo do art. 1.015, caput e
par. único, do CPC.

Como
dito
a agravante se insurge de
decisão
que indeferiu perícia veterinária/zootécnica.

Todavia, a decisão agravada não versa sobre matéria elencada no rol,
taxativo, do dispositivo legal transcrito, portanto, o recurso não pode ser conhecido, por
manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC).

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE
BENS, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E GUARDA Decisão que
indeferiu pedido de desentranhamento dos quesitos relativos ao estudo psicossocial
apresentados pela agravada, em face do interesse do menor, desconsiderando eventual
intempestividade Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art.
1.015 do CPC Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, devendo ser
apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões Recurso não
conhecido.” (Agravo de Instrumento 2019586-91.2020.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 02/03/2020);

“Agravo de Instrumento - Decisão em torno da tempestividade da apresentação de quesitos-
Afirmação de intempestividade Pleito de concessão de efeito ativo Matéria que não se
insere no disposto do artigo 1015 do Código de Processo Civil Não conhecimento” (Agravo
de Instrumento 2058710-18.2019.8.26.0000, Rel. Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 06/06/2019);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - decisão que declarou preclusão dos quesitos formulados
pelo autor agravante em ação de reintegração de posse em razão da intempestividade
recurso do autor descabimento decisão irrecorrível hipótese não prevista no art. 1.015
do CPC
rol taxativo
recurso não conhecido, com determinação.” (Agravo de
Instrumento 2098403-43.2018.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, 38a Câmara de Direito
Privado, j. 26/06/2018);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que não reconheceu a
intempestividade da apresentação do rol de testemunhas, dos quesitos e da indicação de
assistente técnico. Matéria impugnada que não consta do art. 1.015 do CPC. Rol taxativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento 2207949-67.2017.8.26.0000, Rel.
Carmen Lucia da Silva, 18a Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2018).

De se ressaltar nos termos do §1o, do art. 1.009, do CPC/2015: “As
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões”.

Portanto, por inexistir previsão legal enquadrando a decisão agravada
no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, inviável o conhecimento do recurso, cabendo ao
agravante veicular eventual insurgência em recurso de apelação, por não coberta pela
preclusão.

Por fim, não se verifica situação de urgência, decorrente da inutilidade
do julgamento da questão em recurso de apelação, a justificar a mitigação da taxatividade
imposta pelo art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1704520/MT, sob o regime de recursos repetitivos, impondo-se o não
conhecimento do presente recurso.

Por tais fundamentos, pelo meu voto não conheço do recurso, por
inadmissível.

FRANCISCO
GIAQUINTO

2o Des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
112D7666
7
9
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
1144802F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2024424-77.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.